Tribunal: TJDFT
Processo: 0740956-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME ORGANIZADO. INVESTIGAÇÃO DA DRACO. REQUISITOS LEGAIS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONTEMPORANEIDADE. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator indica de forma clara a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo as exigências dos arts. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A prisão temporária é regida por legislação especial, tem escopo e requisitos próprios, não se confundindo com a prisão preventiva.
3. A fase processual em curso evidencia que outras medidas cautelares, alternativas à prisão, não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas.
4. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. E, em se tratando de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa, é natural o transcurso do tempo ao longo das diligências realizadas, sobretudo em se tratando de ação policial derivada de outra operação.
5. Ordem denegada.